Tribunal: STF
Processo: ARE 1551391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de agravo regimental cujo objeto é acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, que contou com a seguinte ementa:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Adulteração de sinal de veículo automotor. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    2. O agravante alega que “as questões estão bem delineadas na petição de recurso extraordinário, não havendo qualquer motivo razoável para impedir seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal ao óbice da Súmula 279/STF”.



    3. Decido.



    4. O agravo não deve ser conhecido, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado desta Corte. Nesse sentido, vejam-se o AI 852.555 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; a AR 1944-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o ARE 1.211.227 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o ARE 1.235.963, AgR-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    2. Agravo interno não conhecido.



    5. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se: AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e AI 853.653- AGR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, este assim ementado: 



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIADE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTEDA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃODAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE.



    - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)   



    6.  Diante do exposto, não conheço do agravo. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente



    Documento assinado digitalmente